Tribunal: TJMT
Processo: 0006064-23.2017.8.11.0010
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006064-23.2017.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JULIO CESAR GOES SIMIONI - CPF: 025.721.491-76 (RECORRENTE), LUCAS CINTRA OLIVEIRA - CPF: 750.800.361-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FERNANDES GOMES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0006064-23.2017.8.11.0010

RECORRENTE: JULIO CESAR GOES SIMIONI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, II, DO CP] – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A AUTORIA –– PRONÚNCIA - DESCABIMENTO –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchido tais requisitos, em inépcia. [...]”
[AgRg no RHC n. 132.302/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020].

Não se admite a pronúncia do réu sem que haja lastro probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os elementos informativos colhidos no inquérito policial, por si sós, são insuficientes para submeter o acusado a julgamento popular. Precedentes do STF e do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0006064-23.2017.8.11.0010

RECORRENTE: JULIO CESAR GOES SIMIONI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado por JÚLIO CESAR GOES SIMIONI, pronunciado pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, para que seja submetido a julgamento popular pela prática do crime de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, II, do CP].

Aduz, em preliminar, a inépcia da denúncia por falta de justa causa, alegando que inexistem indícios suficientes de autoria. No mérito, pede a despronúncia. Subsidiariamente, o afastamento da qualificadora, para que seja julgado por homicídio simples [art. 121,
caput
, CP].

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

Juízo de retratação negativo [art. 589, CPP].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0006064-23.2017.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA

O recorrente aduz que a denúncia é inepta, porque não está ancorada em indícios suficientes de autoria, o que não autorizaria o seu recebimento.

JÚLIO foi denunciado pelo seguinte fato:

“No dia 05 de março de 2017, por volta das 01h40min., na Rua Irerê, esquina com a Rua Tapuias, Bairro Santo Antônio, nas proximidades do “Mercado do Tiago”, neste município e Comarca de Jaciara/MT, o réu JÚLIO CÉZAR GOES SIMIONI, com consciência e vontade, sem qualquer justificativa aparente, portanto, por motivo fútil, matou José Carlos Fernandes Gomes, vulgo “Zeca”, com três disparos de arma de fogo, que lhe atingiu na região torácica esquerda e carotidiana (pescoço), conforme Laudo de Necrópsia de fls. 22/39-IP, que foram a causa de sua morte”.

No inquérito policial no 112/2017, EDSON PEREIRA CAVALCANTE declarou, em 05/03/2017:

“Que a vítima JOSÉ CARLOS estava sentada no meio-fio; que o depoente chegou perto da vítima; que JOSÉ CARLOS estava muito alterado, nervoso, pedindo para o depoente fazer um ‘corre’; que a vítima não comentou nada que tinha brigado com alguém; que a vítima estava ‘noiada’; que viu que a vítima estava muito alterada e foi para o outro lado da rua; que a vítima foi para o outro lado e sentou perto do depoente; que parou uma moto YBR Factor vermelha; que não ouviu o que o suspeito conversou com a vítima; que em seguida começaram a discutir; que a vítima estava com uma faca tipo ‘peixeira’; que começaram a lutar; que o suspeito estava sentado na moto e lutando com a vítima; que na hora que o suspeito chegou, mostrou a arma de fogo e falou ‘aqui para você’; que quando começaram a brigar, o suspeito jogou a moto no chão e começaram a rolar no chão; que no chão mesmo começaram os disparos de arma de fogo; que o depoente saiu de perto e só ouviu os disparos; que mora 50 metros de distância do local do crime; que era amigo da vítima; que a vítima tinha ‘rixa’ com as pessoas do bairro; que a vítima é usuária de drogas; que o depoente também é usuário de drogas; que o depoente consumiu ‘duas biribas’ de pasta-base e estava muito alcoolizado na data do fato; que às vezes via a vítima de olho roxo; que perguntado se foi o depoente que levou a vítima no local do crime, respondeu que a vítima já estava no local; que o depoente nega a informação de que levou JOSÉ CARLOS para o suspeito matá-lo; que não foi comprar drogas para a vítima porque já era tarde e já tinha sido abordado duas vezes; que perguntado se sabia que a vítima ia morrer, ele falou que não sabia; que a briga começou em outro lugar; que perguntado como o depoente sabe que a briga começou em outro lugar, respondeu que pelo jeito que o suspeito chegou falando com a vítima; que o suspeito estava de capacete; que não viu o rosto do suspeito; que o suspeito era branco e gordinho; que não identificou a placa da moto; que o depoente emprestou a bicicleta para SANDRINHO, vulgo RATINHO, e ficou no local esperando RATINHO devolver a bicicleta”.

RAFAEL FLORENTINO MAGALHÃES foi ouvido no dia seguinte ao assassinato de JOSÉ CARLOS:

“Que no dia dos fatos estava com CÍCERO numa festa no bairro Planalto; que por volta de meia-noite o depoente pediu a CÍCERO a moto dele emprestada, uma YBR, cor vermelha; que o depoente saiu com a moto e foi até uma casa de madeira, onde se reúnem para fazer uso de entorpecentes; que na casa de madeira estava JÚLIO CESAR; que aproximadamente meia-noite JÚLIO CESAR pediu a moto emprestada para o depoente e, em troca, lhe ofereceu uma pedra de pasta-base; que JÚLIO CESAR saiu na moto com PATRÍCIA, mas em dez minutos voltaram; que JÚLIO CESAR trouxe PATRÍCIA de volta e saiu sozinho novamente com a moto; que o depoente não viu quando JÚLIO CESAR voltou, mas que aproximadamente às 2h00 da manhã só viu a moto jogada no quintal da casa; que o depoente ficou na casa até umas 3h00 da manhã, depois retornou para a festa e devolveu a moto para CÍCERO; que o depoente ficou na festa até 4h30 da manhã; que no dia seguinte o depoente afirma que ficou sabendo de terceiros sobre o homicídio de ZECA, e quem havia matado o ZECA foi JÚLIO CESAR, usando uma moto YBR, cor vermelha; que não sabe o motivo e nem sobre a arma usada no homicídio”.

TATIANE PATRÍCIA CRISTO DE MIRANDA, por sua vez, narrou:

“Que a depoente estava na casa de VANESSA, conhecida como ‘casa de tábua’, onde os usuários de entorpecentes se reúnem para fazer uso de entorpecentes; que a declarante estava na casa juntamente com JÚLIO CESAR; que de repente chegou RAFAEL, com uma moto vermelha; que JÚLIO CESAR ofereceu uma pedra de pasta-base para RAFAEL emprestar a moto; que JÚLIO CESAR SAIU na moto com a depoente; que ao passarem na rua Irerê, bairro Santo Antônio, JÚLIO CESAR viu KATIELE sentada no meio-fio da rua; que JÚLIO CESAR retornou e quase passou em cima das pernas de KATIELE; que JÚLIO CESAR parou a moto em frente de KATIELE e os dois discutiram; que JÚLIO CESAR disse: ‘sua neguinha safada, sem vergonha, você acha que eu não tenho coragem de matar você? Fica aí esperando que já volto e vou dar um tiro na sua cara’; que a depoente subiu na moto de novo com JÚLIO CESAR, que a levou de volta para a casa de tábua e disse: ‘fica aí que vou ali buscar um revólver e vou apavorar a neguinha lá embaixo, vou fazer o bagulho ficar doido lá embaixo’ e saiu em disparada na moto; que a depoente saiu e, passadas umas horas, retornou na casa de tábua e perguntou a RAFAEL sobre JÚLIO CESAR; que RAFAEL respondeu que não sabia de JÚLIO CESAR, que ele tinha sumido; que mais tarde, SANDRO BERNARDO DE SOUZA foi até à casa de tábua e a depoente perguntou como estava o movimento de programa de prostituição lá embaixo, se referindo ao bairro Santo Antônio, mesmo bairro onde estava KATIELE, pois lá se reúnem para passar tempo, usar drogas e prostituição; que SANDRO respondeu que haviam matado um homem lá embaixo, por nome de ZECA, mas que a depoente não o conhecia; que diante da notícia do homicídio, a depoente foi para casa; que no dia seguinte ficou sabendo que JÚLIO CESAR voltou até onde KATIELE estava e, no local, ZECA estava com uma faca na mão e pulou em cima de JÚLIO CESAR, por isso JÚLIO CESAR sacou da arma e deu quatro tiros em ZECA; que na delegacia a depoente reconheceu a moto vermelha YBR como sendo a mesma moto que a depoente saiu com JÚLIO CESAR; que a depoente reconhece a foto do chinelo Havaianas branco, que foi abandonado ao lado do corpo da vítima (o chinelo foi recolhido pela POLITEC) como sendo a mesma que JÚLIO CESAR estava usando na noite dos fatos; que a depoente conta que JÚLIO CESAR só usava chinelo Havaianas branco; que a depoente nega que estava no local do crime no hora do homicídio; que a depoente afirma que depois que JÚLIO CESAR a deixou na casa de tábua, ela escutou de três a quatro tiros, sem saber de onde vinham; que a depoente relata que hoje, por volta das 14h00, ela conversou com VANESSA e esta mostrou uma ligação de JÚLIO CESAR no celular dela; que nessa ligação JÚLIO CESAR falou que teria fugido para Campo Verde e de lá ele vai para Cuiabá; que a depoente afirma, sem sombra de dúvida, que o autor do homicídio de ZECA foi JÚLIO CESAR”.

SANDRO BERNARDO DE SOUZA, à época com 22 [vinte e dois] anos, foi auscultado pelo Delegado de Polícia e disse que
“às 22h00 estava voltando do bairro Planalto e
viu quando JÚLIO CESAR atirou contra ZECA e depois saiu correndo de moto; que JÚLIO CESAR estava sozinho na moto; que ao fugir, JÚLIO CESAR passou do lado do declarante numa moto YBR vermelha; que JÚLIO CESAR usou um revólver
; que a moto usada pertence a RAFAEL, que mora no Planalto; que não sabe o motivo do homicídio; que ZECA era usuário de entorpecentes; que ao chegar na delegacia, o declarante reconhece a moto YBR como sendo a mesma usada no homicídio;
que o declarante reconhece por foto o suspeito JÚLIO CESAR como sendo o autor do homicídio de ZECA
”.

CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS, proprietário da motocicleta, confirmou tê-la emprestado para RAFAEL, que posteriormente lhe devolveu a chave e o capacete preto, mas não o documento do ciclomotor. Sobre o crime, só tomou conhecimento quando procurado pela Polícia Civil.

O laudo de necropsia registra que o de cujus foi vitimado por três disparos de arma de fogo, sendo que um dos projéteis foi encontrado alojado na cavidade torácica.

A perícia no local do crime encontrou uma faca em aço inoxidável, com lâmina de 22cm e comprimento total de 35cm, uma embalagem plástica, transparente, de aguardente, um par de tênis pretos e um par de sandálias Havaianas brancas, tamanho 41/42, além de fragmentos de garrafa de vidro próximos ao cadáver.

Em 27/08/2018, VANESSA BATISTA DA SILVA PINTO foi auscultada:

“Que na data do fato estava em sua residência usando drogas a declarante, TATIANE PATRÍCIA e JÚLIO CESAR; que JÚLIO CESAR saiu com TATIANE PATRÍCIA de moto; que aproximadamente 40 minutos depois JÚLIO CESAR voltou e deixou TATIANE PATRÍCIA na residência e saiu novamente jogado, ou seja, saiu rápido; que ali permaneceram a declarante e TATIANE PATRÍCIA, fumando; que na manhã seguinte soube, através de populares, que ZECA havia morrido; que não ouviu os disparos; que JÚLIO CESAR entrou em contato com a depoente uma semana depois do fato, pedindo que ela fosse até Campo Verde para morar com o mesmo, fazer ‘corre’; a declarante reconhece a foto de JÚLIO CESAR GOES SIMIONI como sendo o mesmo que estava em sua residência momentos antes do fato”.

KATIELE SILVA GONÇALVES relatou em 16/05/2019, na Delegacia de Polícia de Diamantino:

“Que residiu na cidade de Jaciara desde quando nasceu a atualmente encontra-se em Alto Paraguai há dois anos; que usou drogas desde os dezoito anos de idade e a droga que costuma fazer uso era pasta-base de cocaína e alega que está há mais ou menos cinco meses sem fumar drogas; que na cidade de Jaciara sempre consumia drogas com várias pessoas; que alega ter conhecido a vítima JOSÉ CARLOS FERNANDES GOMES, vulgo ZECA, bem como o suspeito, JÚLIO CESAR GOES SIMIONI, mas que nunca se relacionou amorosamente ou teve qualquer relacionamento pessoal com ambos, mas que já fumou drogas com a vítima e com o suspeito, porém não com os dois juntos; certo dia fumou droga com um e outro dia com outro, cerca de trinta dias antes, mas alega que somente isso e mais nada; que se lembra perfeitamente dos fatos ocorridos no dia do crime que vitimou ZECA; que naquele dia estava sentada na esquina da casa de sua mãe, MARINA, juntamente com ROSÂNGELA, que atende por THAÍS; que então presenciou um homem chegando em uma motocicleta de coro vermelha, mas não pode afirmar o modelo da motocicleta, pois alega que estava sob o efeito de drogas, mas da cor da moto não tem dúvida; que então este homem parou e tirou o capacete, sendo que se tratava de JÚLIO CESAR, que estava acompanhado na garupa da pessoa de PATRÍCIA, mulher esta que estava namorando com o mesmo; que PATRÍCIA desceu da moto e ficou observando; que em seguida JÚLIO CESAR acelerou a motocicleta e prensou a perna da declarante no meio-fio da calçada e disse: ‘eu vou te matar, vou lá em casa pegar o oitão (referência a revólver calibre 38) e vou te matar’; que em seguida PATRÍCIA montou na garupa da motocicleta e saiu com o suspeito JÚLIO CESAR, em direção ao bairro Planalto; que assim que JÚLIO CESAR saiu com PATRÍCIA, a declarante foi para a casa de sua mãe e sua amiga THAÍS foi embora para a casa dela; que a declarante, assim que chegou na casa da sua mãe, que era ali perto, pegou um cachimbo, raspou o restante da droga e fumou; que em seguida escutou três barulhos de tiros, não sabe exatamente quantos tiros ouviu, mas imagina que tenham sido três; que então saiu do quarto dos fundos e foi até a rente de casa, onde deparou-se com sua mãe, preocupada, imaginando que algum pudesse ter ocorrido com a declarante; que então sua mãe disse que ouviu pessoas saindo gritando, inclusive a pessoa de THAÍS, com os seguintes dizeres: ‘mataram o ZECA, mataram o ZECA por culpa sua, pois você estava ameaçada’; que várias pessoas ficaram na rua observando o corpo e a declarante entrou para dentro de casa, com sua mãe, e dormiram; que no outro dia a declarante informa que, de fato, alguns usuários confirmaram que ZECA havia sido assassinado, até então estava na dúvida se, de fato, teria ocorrido um homicídio; que o suspeito, quando prensou a perna da declarante no meio-fio, disse que mataria a declarante porque estava fazendo um favor para outra pessoa, por isso iria matá-la, mas a declarante informa não saber quem possivelmente poderia ter encomendado a sua morte; que alega que não devia a nenhum traficante e que sempre foi tranquila com todo mundo e que não tem explicação o motivo pelo qual JÚLIO CESAR teria lhe dito que estaria ‘cobrando bronca’ de outra pessoa; que informa que nem em briga se envolvia; que apesar de, na época dos fatos, ser usuária de drogas, não brigava com ninguém e pagava suas drogas com o dinheiro que recebia em troca de ‘programas’ que fazia com caminhoneiros; que foram mostradas nesta delegacia algumas imagens de suspeitos e objetos e a declarante informa que reconhece que o chinelo Havaiana, cor branca, era do suspeito, bem como o boné encontrado na cena do crime; que também lhe foram apresentadas algumas fotografias nesta delegacia de indivíduos com características pessoas parecidas e a declarante reconhece a fotografia de JÚLIO CESAR GOES SIMIONI e refirma que foi JÚLIO que teria ceifado a vida de ZECA”.

JÚLIO não foi localizado para ser interrogado na etapa investigativa.

Pelos elementos angariados no caderno informativo, é possível concluir que há indícios suficientes da autoria atribuída ao recorrente, uma vez que a testemunha ocular SANDRO BERNARDO DE SOUZA afirmou ao Delegado de Polícia que presenciou JÚLIO CESAR ceifar a vida de JOSÉ CARLOS com disparos de arma de fogo.

Não bastasse isso, a narrativa das demais testemunhas, assim como os objetos apreendidos na cena do crime apontam para a possível autoria imputada ao recorrente.

Portanto, concluo que a peça vestibular descreveu satisfatoriamente o fato típico, bem como está instruída com provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, com base nos elementos informativos coletados na fase investigativa. Nesse sentido:

[...] 2. Na hipótese em debate, ao revés do que sustenta a defesa,
a denúncia ofertada pelo Parquet local descreve toda a prática delitiva imputada ao acusado, demostrando indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos delitos, aptos à inauguração da persecução penal, exatamente nos termos do que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP e, sobretudo, permite o livre exercício do direito de defesa
. [...]
[AgRg no RHC n. 167.679/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022].

[...] 4. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchido tais requisitos, em inépcia. [...]
[AgRg no RHC n. 132.302/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020].

Ademais, como bem asseverou a Procuradoria de Justiça, a superveniência da decisão de pronúncia prejudica a análise da tese de inépcia da exordial acusatória, como se depreende do seguinte julgado da Corte Maior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. ALEGADA NULIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
A superveniência da sentença de pronúncia torna superada a alegação de inépcia da denúncia
. Precedentes. II A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do CPP, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao ora paciente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa. Precedente. [...].”
[STF – HC 171384 AgR, Relator Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17/05/2021, DJe-098, divulg. 21-05-2021, public. 24-05-2021].

Com estas considerações, afasto a preliminar ventilada.

MÉRITO

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Na instrução processual, CÍCERO nada soube esclarecer quanto ao homicídio, limitando-se a repisar que, no dia do crime, emprestou sua motocicleta para RAFAEL, que a teria repassado para JÚLIO CESAR, mas não presenciou os fatos.

RAFAEL, por sua vez, narrou que estava com a motocicleta de CÍCERO naquele dia e a emprestou para JÚLIO CESAR
“para ele dar uma volta, ir atrás de uma menina”
e depois viu a moto
“encostada lá na frente e eu coloquei ela pra dentro”
, acrescentando que sequer viu o recorrente no momento da devolução do ciclomotor. Somente soube da morte de JOSÉ CARLOS no dia seguinte, mas desconhece a motivação e não presenciou o crime.

EDSON PEREIRA CAVALCANTE narrou que, no dia do fato, encontrou-se com o
“finado ZECA”
.

“T: Ele pediu para eu fazer um corre pra ele, na época eu usava droga, mas eu tava esperando a minha bicicleta; nesse intervalo chegou a pessoa de moto, ele levantou, foi de lado conversar; de repente os dois começaram a brigar, os dois aloitando um com o outro, de repente eu escutei uns disparos, aí nós corremos.

MP: Quem eram as pessoas que estavam brigando?

T: Um era o finado, o outro
as pessoas falam que foi ele, mas eu não reconheci ele no dia, porque o rapaz que atirou estava de capacete
.

MP: O processo é contra o JÚLIO CESAR. O senhor conhece ele?

T: De vista, mas na época eu não conhecia ele, não. Eu não reconheci, não sabia que era ele, depois
eu fiquei sabendo que foi ele porque a polícia falou pra mim
.
Ele era magro, mas tava gordo no dia, eu não reconheci, não
.

[...]”

VANESSA, ouvida na instrução processual, disse não se recordar dos fatos, porque na época era usuária de drogas,
“ficou sabendo da morte, mas nem deu importância”
, e que
“o povo fala, mas se foi ele ou não, eu não sei”
.

KÊNIA FERNANDES DE LIMA disse que era escrivã em Jaciara, à época, e participou da oitiva de algumas testemunhas e
“o que tem a dizer é o que está escrito no inquérito, pois não se recorda dos fatos”
.

LEANDRO BARBOSA MACHADO, Policial Militar, disse que se recordava dos fatos, “sem riqueza de detalhes”, e que esteve na cena do crime, onde constatou que “havia uma pessoa caída ao solo, vítima de arma de fogo, já em óbito”. Acionou a POLITEC e a Polícia Civil e ouviu de populares que “um indivíduo, numa moto YBR, efetuou vários disparos de arma de fogo na vítima, que estava sentada na calçada, e que o indivíduo tinha altura mediana e era de cor branca”. Realizaram diligências naquela data, “mas não foi possível localizar o suspeito” e, daí em diante, a investigação ficou a cargo da Polícia Civil.

O Delegado de Polícia, MARCELO MELO DE LAET, foi ouvido pelo juízo como testemunha referida e esclareceu que foi removido da Comarca antes de concluir as investigações, limitando-se a dizer que, pelos elementos informativos coletados à época, JÚLIO CESAR foi apontado como o autor do crime, mas não se recorda dos detalhes,
“2017 tem muito tempo já”
.

TATIANE PATRÍCIA reiterou as declarações prestadas na fase policial, afirmando que
“não viu nada”
e que conhecia JÚLIO
“da rua”
. Esclareceu que, no dia do fato, deu uma
“volta com ele de moto e ele discutiu com KATIELE”
.

Acrescentou que não se recorda mais dos fatos, porque à época era usuária de drogas, mas passou por tratamento psiquiátrico e faz uso de medicação controlada.

KATIELE SILVA GONÇALVES, em juízo, negou que tivesse encontrado com JÚLIO CESAR no dia do fato e disse que só soube da morte de JOSÉ CARLOS no dia seguinte. Questionada sobre as declarações prestadas na delegacia, negou seu conteúdo e
“não leu o depoimento”
.

Interrogado, JÚLIO CESAR optou por permanecer em silêncio.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a pronúncia, assim fundamentada:

“[...] É o relatório.

Decido.

Não havendo preliminares ou prejudiciais a serem decididas, passo à análise do mérito, na forma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

O acusado deve ser pronunciado para ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que estão presentes nos autos os pressupostos da sentença de pronúncia, constantes no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Para o juiz pronunciar um acusado, basta que se convença da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor, conforme dicção do artigo 408, do Código de Processo Penal.

Neste caso concreto, de acordo com o meu livre convencimento motivado e persuasão racional, vislumbro em tese a ocorrência do crime de homicídio qualificado, uma vez que existem provas que apontam inicialmente nesse sentido,

tais como boletim de ocorrência, certidão de óbito, laudo de necropsia n. 056/17 – DO n 23671261-6, mapa topográfico para localização de lesões, laudo pericial criminal n. 200.2.06.2017.005290-01, termos de reconhecimento fotográfico, laudo pericial criminal n. 200.2.03.2019.010623-01 e oitivas de testemunhas inquiridas na fase inquisitiva e em Juízo.

Outrossim, constam nos autos os necessários indícios da autoria do acusado JULIO CESAR GOES SIMIONI, notadamente, através dos depoimentos das testemunhas em ambas as fases processuais.

Neste contexto, configuradas provas que apontam, em tese, a existência do crime e indícios (vestígios) da autoria, cabível o juízo de admissibilidade da acusação, para o qual não se exige prova plena e absoluta.

A sentença de pronúncia, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado na suspeita, não o juízo da certeza que se exige para a condenação (RT 583/352). A cognição exauriente será feita em julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, quando então o acusado será absolvido ou condenado.

“A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita e não em juízo de certeza, sendo suficiente, para que seja prolatada, apenas o convencimento do juiz quanto à existência do crime e indícios de que o réu seja seu autor, conforme disposto no artigo 408 do CPP, uma vez que na fase de pronúncia é inaplicável o princípio ‘in dubio pro reo’.” (RT 741/670).

Por conseguinte o réu deve ser pronunciado porque nessa fase processual vige o princípio “in dubio pro societate” e não “in dubio pro reo”, como aconteceria na decisão de mérito.

Conclui-se, pois, que existe liame de coerência entre os depoimentos das testemunhas inquiridas, na fase policial e em juízo.

Por essa mesma razão, não há que se falar em impronúncia, que somente seria cabível diante da não demonstração dos indícios suficientes de autoria e materialidade.

Incabível, assim, a impronúncia. O julgamento, por imposição constitucional, é do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5o, XXXVIII, CF. (RT 694/393).

Assim, a conclusão do feito, na primeira fase do procedimento escalonado aplicável à espécie, é que há materialidade no tocante ao homicídio qualificado, bem como os suficientes indícios de autoria que se direcionam ao acusado.

No tocante à qualificadora do motivo fútil, contida no artigo 121, §2°, inciso II, do Código Penal, analisando os autos, verifico que há indícios de que a mesma pode ter existido conforme narradas nos autos.

Neste sentido vejamos que há indícios nos autos da existência da qualificadora do motivo fútil, uma vez que a morte da vítima José Carlos Fernandes Gomes se deu por motivo desproporcional, demasiadamente banal, por meio de disparos de arma de fogo.

Assim sendo, embora não se tenha a certeza de que a qualificadora existiu ou se deu como narrada na denúncia, nota-se que há indícios probatórios da existência da mesma, razão pela qual não pode ser afastada nesta fase, deixando para os juízes de fato, simbolizados pelo Conselho de Sentença, decidirem sobre a presença desta de acordo com suas íntimas convicções.

Ademais, a pronúncia não deve conter referência à circunstância agravante nem atenuante ou causa de diminuição ou aumento de pena, vez que esta não é a fase processual oportuna para se tratar destes temas. Por isso, deixo de tratar acerca destas circunstâncias, remetendo-as para serem apreciadas em plenário pelo Egrégio Tribunal do Júri.

ANTE O EXPOSTO, e na conformidade do que dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia, na primeira fase procedimental, com o fim de PRONUNCIAR JÚLIO CESAR GOES SIMIONI, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas disposições do artigo 121, §2°, inciso II, do Código Penal”.

Após detida análise das provas produzidas na primeira fase da persecução penal, chego à conclusão distinta, por entender que não há indícios suficientes de autoria que autorizem a pronúncia do réu.

Se, inicialmente, o depoimento de SANDRO BERNARDO, na fase inquisitiva, autorizou o recebimento da denúncia, como destaquei ao afastar a preliminar suscitada, é certo que aludida testemunha não foi ouvida na instrução processual.

Não bastasse isso, as testemunhas arroladas não presenciaram o crime, só sabendo do fato por
“ouvir dizer”
ou, no caso dos policiais, em razão da investigação perpetrada.

A única testemunha que estava na cena do crime e foi ouvida em juízo, EDSON, disse que o autor dos disparos estava de capacete e era gordo, enquanto JÚLIO CESAR, que conhecia de vista, era magro.

A pronúncia não pode estar embasada apenas nos indícios de prova produzidos na fase inquisitiva
, como defende o Ministério Público, nas contrarrazões recursais, pois
a jurisprudência da Corte Cidadã e do Pretório Excelso não admitem que o
decisum
esteja fundado somente em elemento de convicção constante do inquérito policial
. Nesse sentido:

[...]
Não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. –
A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana
.
(HC 180.1442/RS, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DJe 22/10/2020).

[...] 2. "
Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes da Terceira Seção deste STJ, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
" (AgRg no HC 703.960/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 17/12/2021). 3. No caso, o Tribunal de Justiça afirma que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos, apontando como testemunhas diretas apenas aquelas ouvidas durante a investigação policial. Assim, afastado o testemunho indireto (de ouvir dizer) prestado pelas testemunhas,
não subsiste um único indício colhido na fase judicial que aponte para o investigado como o autor do crime de homicídio que lhe foi imputado, devendo ser impronunciado das imputações constantes na denúncia criminal, nos termos do art. 414 do CPP
. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.940.104/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 19/5/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS EXCLUSIVAMENTE EM INQUÉRITO POLICIAL
. 1. Esta Corte Superior, em recentes julgados, firmou a jurisprudência, segundo a qual,
"é ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia
. Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do Código de Processo Penal disciplina a produção probatória destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
Trata-se de arranjo legal, que busca evitar a submissão dos acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária, não havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a atividade inquisitorial como suficiente
" (HC 589.270/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 22/03/2021). Precedentes. [...]
(AgRg no HC n. 684.577/RS, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 6/5/2022.)

A ausência de prova sob o crivo do contraditório não autoriza a submissão do réu ao julgamento popular, no qual o veredito é alcançado sem explicitação de motivos pelos juízes leigos, o que incrementa o risco de condenações sem o necessário lastro probatório produzido em juízo.

Por esse motivo, deve-se submeter a julgamento do Tribunal do Júri
somente
os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de
indícios suficientes de autoria
, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.

Desse modo, a primeira fase do procedimento bifásico exige uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado.

Nessa primeira etapa avalia-se se há
justa causa
para levar o acusado ao seu
juízo natural
. O
judicium accusationis
funciona como um filtro, pelo qual somente devem passar as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa.

Além dessa função voltada a preservar o réu de acusações infundadas, a instrução preliminar do juízo de acusação objetiva preparar o julgamento a ser realizado pelo Conselho de Sentença.

Ao contrário dos atos do inquérito policial, em que
"não se consideram atos de processo judicial, mas atos preparatórios extrajudiciais, ou meramente informativos
", as evidências recolhidas durante o
judicium accusationis
terão plena eficácia e validade perante o órgão julgador da causa, por terem sido produzidas na presença das partes e do juiz, sob o crivo do contraditório.

Logo, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem que haja qualquer lastro probatório judicializado, quando fundamentada unicamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitiva, como ocorreu,
in casu
.

Desse modo, à míngua de prova judicializada que impute a autoria do crime ao recorrente, sua despronúncia é medida que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado pela Defensoria Pública para
DESPRONUNCIAR
JÚLIO CESAR GOES SIMIONI, ressalvando que,
enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia, se houver prova nova, nos moldes do art. 414, par. único, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024